Tribunal: STF
Processo: Rcl 47085
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Miguel Pantoja Pereira, na qual sustenta a inobservância da Súmula Vinculante 26 pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA. 
    A defesa técnica alega, em síntese, que
    “[o] Reclamante acha-se em (i)rregular cumprimento de pena privativa de liberdade, condenado que foi a reprimendas que somadas montam 14 (quatorze) anos de reclusão por infringência aos artigos 157, §2º, e 121, cabeça, ambos da Lei Penal.
    Em cumprimento de pena e preenchidos os requisitos legais, foi em seu favor postulado a concessão de progressão ao regime aberto (doc. sequenciado), tendo o d. Juízo Reclamado sobrestado o incidente, a fim de que fosse, conforme sua determinação, realizado exame criminológico. 
    Não bastasse a ausência, conforme magistério jurisprudencial dessa Corte, de qualquer fundamento válido ao seu decisório, o que por si só o fulmina (artigo 93, IX, CRFB), de se ver que descumprido pelo Reclamado a Súmula Vinculante nº 26 desse Supremo Tribunal. 
    […] 
    A decisão reclamada revela a inexistência de fundamentação válida e, sobretudo, concreta para a exigência da realização do exame criminológico, conforme assente nessa Corte Constitucional. 
    Não se desconhece, tampouco se deslembra da jurisprudência desse Supremo Tribunal quanto a possibilidade de se exigir a realização de exame criminológico. Entrementes, para tanto, deve valer-se o julgador de idônea fundamentação para assim proceder (HC 86.631/PR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski; HC 94.503/RS, Rel. Ministra Cármen Lúcia).
    […]” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer
    “[...] 
    seja liminarmente […] cassada a decisão reclamada, a fim de determinar ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA que se abstenha da exigência de exame criminológico para julgamento do incidente de progressão de regime perante aquele Juízo aforado.
    No mérito, [pede que] seja acolhida e julgada procedente a presente Reclamação, a fim de determinar ao d. Juízo Reclamado a observância e cumprimento da Súmula Vinculante nº 26 nos feitos em trâmite naquele juízo.
    […]” (págs. 7-8 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito.
    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    Quanto ao tema em exame, reitero o que afirmei quando da análise da Proposta de Súmula Vinculante 30/DF (convertida posteriormente na Súmula Vinculante 26), no sentido de que a lei superveniente 10.792/2003, que alterou a Lei de Execução Penal, simplesmente suprimiu a exigência de que se faça o exame criminológico, mas não retirou a possibilidade de que magistrados determinem a sua realização, quando entenderem pertinente.
    Essa opção subjetiva decorre, inclusive, do poder geral de cautela e da possibilidade que tem o magistrado, tanto na legislação processual penal quanto na civil, de requisitar perícias.
    Entretanto, o pedido deverá ser suficientemente fundamentado, individualizando-se as características inerentes à pessoa e à pena do preso, de modo a justificar a opção do magistrado pelo exame criminológico.
    Transcrevo o teor da SV 26, in verbis:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
    O Magistrado de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA solicitou a realização do exame pelos seguintes fundamentos:
    “[...] 
    Compulsando os autos do processo, verifica-se que o(a) apenado(a) fora condenado pelos crimes do art. 121, CAPUT, e art. 157, § 2º, do Código Penal, a uma pena total de 14 anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado. 
    Tal conduta denota uma extrema periculosidade social do apenado, devendo este aspecto subjetivo ser melhor analisado por profissionais técnicos capacitados. 
    Assim sendo, segundo as peculiaridades do caso em análise e com base no entendimento jurisprudencial acerca da admissão do exame criminológico, considerando a gravidade do delito e, principalmente, o ‘modus operandi’ pelo qual o crime fora cometido, torna-se prudente a realização de Exame Criminológico, visto que os benefícios pretendidos pelo(a) apenado(a) implicarão no retorno ao convívio social. 
    Tal medida visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário e servirá para melhor subsidiar a formação do convencimento deste Juízo. 
    Assim, DETERMINO que seja o(a) apenado(a) submetido a EXAME CRIMINOLÓGICO, a fim de apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de retornar ao convívio social devendo ser realizado no prazo de 30 dias pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal onde se encontra custodiado, ex vi do art. 98 da LEP c/c arts. 8º e 196, §2º, da LEP e art. 34 do Código Penal. 
    […]” (Documento eletrônico 6; grifei).
    Conforme se verifica, o ato reclamado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se ele está pronto para seu retorno ao convívio social, tendo em vista o modus operandi na realização do crime. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 21.619-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. É pacífico o entendimento desta Suprema Corte, segundo o qual não há que se falar em violação à Súmula Vinculante 26, quando verificada fundamentação idônea na decisão que determina a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime do cumprimento da pena. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 35.609 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. […] II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC 137.315/SP, de minha relatoria).
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator